Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA. MATÉRIA URGENTE. AUSÊNCIA. TEMA 988 DO STJ. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão referente à validade ou nulidade do ato citatório em ação monitória não é matéria considerada que se enquadra como matéria urgente capaz de provocar a mitigação prevista no Tema 988 do STJ, podendo ser alegada em eventual apelação ou em contrarrazões.

2. Mantém-se a decisão que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

3. Agravo Regimental Desprovido.